Tribunal: TJMT
Processo: 1018507-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Órgão: Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL
Agravo de Instrumento no: 1018507-09.2023.8.11.0000
Agravante(s): SILVIO DOS SANTOS ORESTES
Agravados(s): ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2023.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018507-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVIO DOS SANTOS ORESTES - CPF: 620.988.101-72 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1
a TURMA RECURSAL

Agravo de Instrumento no:

1018507-09.2023.8.11.0000

Agravante(s):

SILVIO DOS SANTOS ORESTES

Agravados(s):
ESTADO DE MATO GROSSO E

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2023.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar
, interposto
pelo
Silvio dos Santos Orestes
, contra decisão proferida pelo MMo Ju
ízo
da Vara Única de Juscimera que, nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer
no 1000348-68.2023.8.11.0048,
movida
contra o Estado de Mato Grosso e o Município de
Juscimera
,
indeferiu o pedido de tutela antecipada urgência
de fornecimento dos medicamentos
RITUXIMABE 500/mg/50mL, solução para infusão, e SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA 125/mg, pó liofilizado para solução injetável.

No id. 186286668, foi
indeferida a tutela provisória de urgência recursal.

O Ministério Público, no id.
192568176
,
manifestou pelo parcial provimento
do agravo de instrumento interposto, para que seja atribuída a responsabilidade em fornecer os fármacos pleiteados em juízo, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No caso, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (no 1000348-68.2023.8.11.0048), nos seguintes termos:

“(...) Desta forma, incontestável o direito do interessado ao amparo de sua vida, ou seja, na concessão de meios necessários que possibilitem acesso à saúde, princípio basilar de uma vivência digna, consubstanciado na necessidade da utilização do medicamento RITUXIMABE 500/mg/50mL, solução para infusão e SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA 125/mg pó liofilizado para solução injetável

A tutela pleiteada pela parte autora é totalmente procedente, uma vez que possui legitimidade ativa para pleitear do Estado condições de uma vida justa e saudável, direito este contemplado pela Constituição Federal.

3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, c/c o artigo 2.o e artigo 6.o, inciso I, alínea “d”, da Lei n. 8.080/90, julgo PROCEDENTE a AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por SILVIO DOS SANTOS ORESTES, em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA e ESTADO DE MATO GROSSO, determinando que o Estado de Mato Grosso (Secretaria Estadual de Saúde – MT) forneça assistência integral clínica, cirúrgica, exames, medicamentos e tratamento para sua patologia, ou seja, tudo que se fizer necessário para o restabelecimento de sua saúde, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio online nas contas do requerido, em caso de descumprimento. Determino ainda, que o Município de Juscimeira – MT proceda com o necessário para a entrega dos medicamentos, ou se necessário deslocamento do paciente e acompanhante no local aonde o requerido indicar que cumprirá a medida supra determinada.”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, tem-se a ocorrência da perda do interesse recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados.

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) (grifei)

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024